Tribunal: TJES
Processo: 5007093-95.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA DO CORRÉU. ART. 312 DO CPP. CONDENAÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

1.
C
onforme art. 580, do CPP, em caso de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado apenas se estenderá aos demais nas hipóteses em que as

situações fático processuais sejam idênticas e a decisão beneficiadora não esteja fundada em caráter eminentemente pessoal.

2.
Na hipótese dos autos, o co-autuado, apesar de possuir registros criminais em curso, não ostenta condenações penais tal como o paciente, circunstância fático processual que o diferencia desse,
afastando a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão de soltura concedido àquele.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
.
O
Impetrante não comprovou ter apresentado o pedido de aplicação da Recomendação nº 62, do CNJ, ao Juízo de origem, o que impede a análise primária da matéria por este TJES, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O fato de o
agente cumprir
pena ou medida cautelar de privação de liberdade em estabelecimento prisional não tem o condão de autorizar automaticamente que seja posto em liberdade, ou mesmo em prisão domiciliar, tendo como pano de fundo a Recomendação nº 62, do CNJ.

6
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007093-95.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON RAMALHETE CONSTANTINO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WEVERTON RAMALHETE CONSTANTINO
contra o ato supostamente coator supostamente praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que manteve a prisão preventiva do acusado.

Em síntese, o d. impetrante sustenta que o Juízo impugnado concedeu a liberdade provisória ao co-indiciado Jeferson Ribeiro da Silva, contudo, em relação ao paciente, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Dessa forma, em sede liminar, pugna pela
“revogação da prisão preventiva, com arrimo no art. 580 do CPP c/c 282, §6º, como medida de Isonomia e Igualdade entre os indiciados”.

Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação nº 62/2020, do CNJ,
bem como
as condições pessoais favoráveis do agente.

O pedido liminar restou indeferido, conforme decisão proferida nos autos (evento 1950086).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WEVERTON RAMALHETE CONSTANTINO
contra o ato supostamente coator supostamente praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que manteve a prisão preventiva do acusado.

Em síntese, o d. impetrante sustenta que o Juízo impugnado concedeu a liberdade provisória ao co-indiciado Jeferson Ribeiro da Silva, contudo, em relação ao paciente, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Dessa forma, em sede liminar, pugna pela
“revogação da prisão preventiva, com arrimo no art. 580 do CPP c/c 282, §6º, como medida de Isonomia e Igualdade entre os indiciados”.

Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação nº 62/2020, do CNJ,
bem como
as condições pessoais favoráveis do agente.

O pedido liminar restou indeferido, conforme decisão proferida nos autos (evento 1950086).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.
Ao analisar detidamente os autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

C
onforme
consta
, o paciente foi preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em audiência de custódia, datada de 21/11/2021, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, tendo o MM. Juiz, por outro lado, concedido a liberdade provisória ao nacional Jeferson Ribeiro da Silva, também preso em flagrante na mesma oportunidade.

Apesar da insurgência do nobre impetrante, sabe-se que, conforme art. 580, do CPP, em caso de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado apenas se estenderá aos demais nas hipóteses em que as

situações fático processuais sejam idênticas e a decisão beneficiadora não esteja fundada em caráter eminentemente pessoal.

Na hipótese dos autos,
ao justificar a prisão cautelar do paciente, a Autoridade Judicial destacou o risco de que, em liberdade, o paciente
“
poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”.

Destacou, ainda, que o paciente ostenta outros registros criminais, inclusive uma condenação transitada em julgado. E é justamente essa a circunstância de caráter pessoal que o diferencia do co-autuado, Jeferson Ribeiro da Silva, o qual, apesar de possuir registros criminais em curso, não ostenta condenações penais, conforme pude observar em acesso aos sistemas E-JUD, INFOPEN E SEEU.

Cumpre destacar que o entendimento do d. Juiz pela necessidade da custódia cautelar do paciente não destoa da jurisprudência da Corte Superior de Justiça que é firme no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
[...] porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Assim, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada, revelando-se que outras medidas cautelares são insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim,

saliento que o d. Impetrante não comprovou ter apresentado o pedido de aplicação da Recomendação nº 62, do CNJ, ao Juízo de origem, o que impede a análise primária da matéria por este TJES, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, observo que nobre advogado apenas destaca o cenário de pandemia, sem apontar qualquer justificativa específica para a soltura do paciente relacionada a sua condição de saúde.

Conforme decisões já proferidas
pela Corte Superior de Justiça
sobre o tema, o fato de o
agente cumprir
pena ou medida cautelar de privação de liberdade em estabelecimento prisional não tem o condão de autorizar automaticamente que seja posto em liberdade, ou mesmo em prisão domiciliar, tendo como pano de fundo a Recomendação nº 62, do CNJ.

Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. [...] COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 5. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares.
No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 575.405/GO, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; destaquei).

Desse modo, entendo que a d. impetrante não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.

ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA DO CORRÉU. ART. 312 DO CPP. CONDENAÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

1.
C
onforme art. 580, do CPP, em caso de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado apenas se estenderá aos demais nas hipóteses em que as

situações fático processuais sejam idênticas e a decisão beneficiadora não esteja fundada em caráter eminentemente pessoal.

2.
Na hipótese dos autos, o co-autuado, apesar de possuir registros criminais em curso, não ostenta condenações penais tal como o paciente, circunstância fático processual que o diferencia desse,
afastando a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão de soltura concedido àquele.

3.
É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

4
.
O
Impetrante não comprovou ter apresentado o pedido de aplicação da Recomendação nº 62, do CNJ, ao Juízo de origem, o que impede a análise primária da matéria por este TJES, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O fato de o
agente cumprir
pena ou medida cautelar de privação de liberdade em estabelecimento prisional não tem o condão de autorizar automaticamente que seja posto em liberdade, ou mesmo em prisão domiciliar, tendo como pano de fundo a Recomendação nº 62, do CNJ.

6
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___02____/___02____/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.